Tribunal: TJSP
Processo: 1024838-52.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
ção do valor do preparo recursal, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Comprovação intempestiva pela parte ré do recolhimento do preparo. Deserção configurada. Inteligência do artigo 1.007, §2o, do CPC. Pedido de cancelamento de matrícula pela estudante após ser inserida no segundo semestre do curso de Medicina depois de processo de equivalência. Cláusula 9.2.1. do contrato que prevê retenção de 20% dos valores pagos em caso de rescisão do contrato, o que se mostra razoável e proporcional. Precedentes. Sentença mantida. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1024838-52.2021.8.26.0196; Relator (a): Celina Dietrich Trigueiros; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/08/2024; Data de Registro: 22/08/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino

Relator(a):

Celina Dietrich Trigueiros

Comarca:

Franca

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/08/2024

Data de publicação:

22/08/2024

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão contratual c/c declaratória de inexigibilidade de débito e pedido de repetição de indébito. Prestação de serviços educacionais. Sentença de procedência. Recursos apresentados pelas partes. EXAME: Determinação de complementação do valor do preparo recursal, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Comprovação intempestiva pela parte ré do recolhimento do preparo.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão contratual c/c declaratória de inexigibilidade de débito e pedido de repetição de indébito. Prestação de serviços educacionais. Sentença de procedência. Recursos apresentados pelas partes. EXAME: Determinação de complementação do valor do preparo recursal, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Comprovação intempestiva pela parte ré do recolhimento do preparo. Deserção configurada. Inteligência do artigo 1.007, §2o, do CPC. Pedido de cancelamento de matrícula pela estudante após ser inserida no segundo semestre do curso de Medicina depois de processo de equivalência. Cláusula 9.2.1. do contrato que prevê retenção de 20% dos valores pagos em caso de rescisão do contrato, o que se mostra razoável e proporcional. Precedentes. Sentença mantida. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.